Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-04.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021160-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CINTHIA CAVALCANTE DE ARAUJO - CPF: 054.935.111-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS, BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS DE FATURAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais decorrente de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, bem como manteve a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica que originou o débito e legitimou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito; (
ii
) estabelecer se a negativação decorrente de débito inadimplido configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto composto por proposta de adesão ao cartão de crédito com assinatura, documentos pessoais, registro de biometria facial e histórico de faturas, demonstrando a contratação e a utilização do serviço.

A realização de compras com o cartão e o pagamento parcial de faturas anteriores evidenciam o reconhecimento da relação contratual pelo consumidor.

A posterior alegação de inexistência do contrato após a utilização do crédito caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

Demonstrada a existência de dívida legítima e inadimplida, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo incumbe ao órgão mantenedor do banco de dados, nos termos da Súmula 359 do STJ.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso com fundamento em jurisprudência consolidada encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito pode ser comprovada por conjunto probatório formado por documentos contratuais, biometria facial, dados pessoais e histórico de utilização do serviço.

O uso reiterado do cartão e o pagamento de faturas caracterizam reconhecimento da relação contratual, sendo vedada a posterior alegação de inexistência do vínculo em afronta à boa-fé objetiva.

A negativação fundada em débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito do credor e afasta o dever de indenizar.

A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo é do órgão mantenedor do banco de dados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 373, I e II, e 932, IV; CC,
arts
. 188, I, e 422; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 43, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1026201-55.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026,
publ
. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cinthia Cavalcante de Araujo em face da decisão monocrática que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Na origem, a parte autora alegou a inexistência de relação jurídica que justificasse a cobrança impugnada e a consequente inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, pleiteando a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou comprovada a regular contratação e utilização do cartão de crédito vinculado ao débito, reconhecendo, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé diante da contradição entre as alegações da parte autora e as provas constantes dos autos.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, o qual foi conhecido e desprovido por decisão monocrática, que manteve integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, reiterando a tese de inexistência de contratação válida e impugnando a validade das provas apresentadas pela parte ré, sob o argumento de que seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação jurídica.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática combatida foi proferida em estrita conformidade com o permissivo legal do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em plena sintonia com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal. O agravante não logrou êxito em apresentar qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de abalar a solidez dos fundamentos que alicerçaram tanto a sentença de primeiro grau quanto a decisão singular ora impugnada.

As razões recursais limitam-se a uma rediscussão da matéria de fundo, insistindo em teses que já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas com base no robusto conjunto probatório carreado aos autos, o qual, longe de ser frágil ou unilateral, comprova de forma inequívoca a existência e a validade da relação jurídica entre as partes.

Para esgotar a análise e demonstrar a manifesta improcedência do inconformismo, passo a reexaminar, ponto a ponto, os fundamentos que conduzem à manutenção do julgado.

I - DA ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Sustenta o agravante que a instituição financeira agravada teria se limitado a apresentar
“telas sistêmicas unilaterais”
para comprovar a contratação que deu origem ao débito. Tal alegação, contudo, não
apenas distorce a realidade processual, como também ignora deliberadamente a força probante dos documentos juntados aos autos, que, em conjunto, formam um arcabouço probatório sólido e contundente, afastando qualquer sombra de verossimilhança na tese de desconhecimento da dívida ou de suposta fraude.

A análise criteriosa dos documentos de
ID 341632411 e 341632412
revela um cenário completamente diverso daquele narrado na peça recursal. A agravada não se valeu de meros
prints
de tela, mas sim de um conjunto de provas concretas e rastreáveis que, em uma análise concatenada, demonstram de forma inequívoca a manifestação de vontade do agravante em contratar o cartão de crédito.

Consta dos autos, de forma cristalina, o
Instrumento Contratual
consubstanciado na
Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito
(ID 341632411), no qual figura a
assinatura manuscrita
do agravante. Uma simples comparação visual entre a assinatura aposta no contrato e aquela lançada na procuração
ad judicia
(ID 341632394) e nos documentos pessoais do autor (ID 341632393) evidencia uma semelhança gráfica irrefutável, que por si só já constituiria forte indício da autenticidade da contratação.

Todavia, a prova da contratação vai muito além. A instituição financeira, em observância às modernas práticas de segurança e prevenção a fraudes, utilizou-se de tecnologia de
biometria facial
, registrando uma
selfie
do agravante no exato momento da formalização do negócio jurídico (ID 341632412). Este meio de prova, de alta confiabilidade, representa uma camada adicional de segurança que corrobora a identidade do contratante de maneira pessoal e intransferível, tornando a tese de fraude por terceiro extremamente implausível. A utilização de biometria facial é um mecanismo eficaz para vincular a pessoa física ao ato digital praticado, dificultando sobremaneira a posterior negação da autoria.

Adicionalmente, foram apresentadas as cópias dos
documentos pessoais
(RG e CPF) do agravante (ID 341632411), cujos dados coincidem integralmente com aqueles informados na petição inicial e na procuração. A convergência de todas essas informações – assinatura, imagem facial e dados documentais – cria um feixe de provas coeso e robusto, que não deixa margem para dúvidas razoáveis acerca da legitimidade da contratação. A tese do agravante, portanto, se esvai diante da força da evidência documental e tecnológica apresentada pela agravada, que cumpriu de forma exemplar seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II - DA COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO E PAGAMENTOS PRÉVIOS: A VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)

O argumento central do agravante, de que o cartão de crédito
“nunca chegou”
ou
“nunca foi desbloqueado”
, é frontalmente desconstituído pelo histórico de faturas acostado ao processo sob o
ID
341632413
. A análise detida e minuciosa desses documentos não apenas comprova o uso do cartão, mas revela um padrão de comportamento do consumidor que é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento do vínculo contratual.

As faturas demonstram, de maneira inequívoca, a
utilização contínua e reiterada do crédito
disponibilizado. Há lançamentos de diversas compras, inclusive parceladas, efetuadas em estabelecimentos comerciais, com descrições detalhadas que permitem a identificação das transações, suas datas e valores. Mais contundente, no entanto, é a constatação de que o próprio agravante realizou
pagamentos parciais de faturas
anteriores ao vencimento do débito que originou a negativação. As faturas com vencimento em
janeiro, fevereiro e março de 2024
registram expressamente o recebimento de valores pagos pelo consumidor, inclusive por meio de
PIX
, conforme se depreende dos extratos de movimentação da conta (ID 341632413, págs. 2-4).

Juridicamente, o ato de efetuar o pagamento, ainda que parcial, de faturas de um cartão de crédito, representa um ato inequívoco de
reconhecimento e convalidação da relação jurídica
. Ao realizar tais pagamentos, o agravante não apenas demonstrou ter ciência da existência do contrato e do débito, mas também anuiu tacitamente com as suas condições, usufruindo do crédito que lhe fora concedido. A tentativa posterior de negar o vínculo contratual, justamente
no momento em que
se torna inadimplente, configura
uma flagrante
e inaceitável
violação ao princípio da boa-fé objetiva
, que deve nortear todas as relações contratuais, desde a sua formação até o seu término.

Especificamente, a conduta do agravante se amolda à figura da
proibição do comportamento contraditório
, conhecida pelo brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
. Este princípio, corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), veda que uma parte, após adotar determinado comportamento, gerando uma expectativa legítima na outra, adote uma conduta posterior que seja logicamente incompatível com a primeira. Não é admissível, sob a ótica do direito, que o agravante aceite os benefícios do contrato – utilizando o limite de crédito para realizar compras – e,
no momento em que
lhe cabe cumprir com
sua
contraprestação, alegue a inexistência do próprio contrato que lhe proporcionou tais vantagens. Tal comportamento, além de contraditório, beira a má-fé processual, pois busca induzir o Judiciário a erro com base em uma premissa fática que é desmentida por suas próprias ações anteriores.

Neste exato sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa peço vênia para transcrever integralmente:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Jose Candido de Oliveira Filho contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de NU Financeira S.A., além de confirmar a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação jurídica que originou o débito e ensejou a negativação; (
ii
) verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o art. 373, I, do CPC, segundo o qual compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que o alegado não recebimento do cartão e a suposta fraude exigem demonstração mínima, inexistente nos autos. Reconhece-se que a instituição financeira apresenta robusto conjunto probatório composto por biometria facial (selfie com documento), dados pessoais, telas sistêmicas, instrumento contratual e histórico de faturas com pagamentos parciais, comprovando a contratação e o uso do cartão digital. Constata-se que as compras foram realizadas em estabelecimentos próximos ao endereço residencial declarado pelo Agravante, o que afasta a plausibilidade da tese de fraude. Entende-se que a documentação eletrônica corroborada por outros elementos probatórios é válida, nos termos da Súmula 34 da Turma de Recursal, bem como conforme precedentes citados no voto (N.U 1033142-49.2024.8.11.0003; N.U 1000617-15.2023.8.11.0014; N.U 1041401-67.2023.8.11.0003). Conclui-se que a negativação decorre de débito legítimo e inadimplido, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar. Mantém-se a litigância de má-fé diante da reiteração de alegações infundadas e contraditadas por prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito digital resta comprovada quando demonstrada por biometria facial,
documentos pessoais, telas sistêmicas e histórico de utilização, corroborados entre si. A negativação fundada em débito regularmente constituído e não quitado configura exercício regular de direito. A insistência em tese manifestamente contrária às provas dos autos autoriza a manutenção da condenação por litigância de má-fé. (N.U 1026201-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Assim, a conduta da parte agravante, ao utilizar o crédito e efetuar pagamentos, criou a legítima expectativa de que a relação contratual seria cumprida. A posterior negação dessa mesma relação configura um comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico e suficiente para rechaçar a pretensão recursal.

III - DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL)

Uma vez estabelecida, de forma incontroversa, a validade da contratação e a existência de uma dívida líquida, certa e exigível, a conduta da instituição financeira agravada de inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não constitui, sob nenhuma hipótese, um ato ilícito. Pelo contrário, trata-se de um
exercício regular de direito
, expressamente amparado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil, que estabelece:
“Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”
.

O credor, diante da inércia do devedor em honrar com suas obrigações financeiras, possui a prerrogativa legal de utilizar os meios coercitivos admitidos pelo ordenamento jurídico para buscar a satisfação de seu crédito. A negativação do nome do inadimplente é um desses mecanismos, cuja finalidade é dar publicidade à situação de débito, protegendo o mercado de crédito como um todo.

No caso em tela, a agravada demonstrou a origem lícita da dívida, decorrente da utilização do cartão de crédito pelo agravante. Este, por sua vez, não apresentou qualquer comprovante de quitação do valor que ensejou a negativação, qual seja, o débito de
R$ 100,27
, vencido em
11/09/2024
(ID 341632392). A inadimplência é, portanto, um fato incontroverso nos autos.

Sendo a dívida legítima e o devedor inadimplente, a inscrição nos cadastros restritivos é uma consequência natural e legal do descumprimento contratual. A responsabilidade civil, que fundamenta o pedido de indenização por danos morais, tem como pressuposto indispensável a prática de um ato ilícito. Se a conduta da agravada está amparada por uma excludente de ilicitude, como o exercício regular de um direito, desmorona o pilar fundamental que sustentaria a pretensão indenizatória. Em outras palavras,
inexistindo ato
ilícito, não há que se falar em dever de indenizar
. A pretensão de recebimento de danos morais, portanto, fica sumariamente afastada, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe.

IV - DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E A IMPOSSIBILIDADE DA PROVA DIABÓLICA

A argumentação do agravante de que a instituição financeira não provou a entrega do cartão físico tangencia uma perigosa inversão da lógica probatória, buscando impor à parte contrária um ônus desarrazoado, conhecido no jargão jurídico como
prova diabólica
.

É certo que a relação em análise é de consumo e, como tal, admite a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal inversão não é automática nem absoluta. Ela não tem o condão de desonerar completamente o consumidor de apresentar um
lastro probatório mínimo
para suas alegações, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A inversão visa a reequilibrar a relação processual, e não a criar um desequilíbrio em sentido contrário, impondo à parte mais forte (o fornecedor) a produção de uma prova impossível ou excessivamente onerosa.

No caso concreto, exigir que a empresa agravada prove que a agravante
“recebeu o cartão físico”
– um fato que teria ocorrido no passado e cuja prova documental (como um Aviso de Recebimento - AR) pode não ser de guarda perene, especialmente em contratações digitais – seria impor-lhe a produção de uma prova de fato negativo de difícil, senão impossível, demonstração. Isso se torna ainda mais evidente quando confrontado com a avassaladora prova em sentido contrário: a
efetiva utilização do cartão
e os
pagamentos parciais das faturas
realizados pelo próprio agravante.

A lógica e a razoabilidade indicam que o uso do cartão pressupõe, necessariamente, a sua posse e o seu desbloqueio. Uma pessoa não utiliza um serviço de crédito que não possui. O ato de usar o cartão para compras, seguido do ato de pagar as faturas correspondentes, cria uma presunção
hominis
(ou presunção judicial) extremamente forte de que o cartão foi, de fato, recebido e ativado. Esses fatos positivos e concretos, devidamente comprovados nos autos pela agravada, suprem, com sobras, a necessidade de apresentação de um Aviso de
Receimento
(AR) postal. Inverter essa lógica seria subverter as regras de distribuição do ônus probatório e premiar a conduta contraditória e de má-fé da parte que, após usufruir de um serviço, nega tê-lo contratado.

V - DA RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (SÚMULA 359 DO STJ)

O agravante, em um esforço derradeiro para imputar alguma ilicitude à conduta da agravada, alega a ausência de notificação prévia sobre a inscrição de seu nome nos cadastros do SPC/Serasa. Contudo, este
argumento é manifestamente improcedente e revela total desconhecimento da jurisprudência pacificada sobre o tema.

A matéria encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal em todo o país. A
Súmula 359 do STJ
estabelece, de forma clara e definitiva, que:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A interpretação do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, consolidada neste verbete sumular, atribui a responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor exclusivamente à entidade que administra o banco de dados (como Serasa, SPC Brasil, Boa
Vista, etc.
), e não à empresa credora que solicita a inclusão do registro de inadimplência. A lógica por trás desse entendimento é que o órgão mantenedor do cadastro é quem efetivamente realiza o ato de inscrição e possui a estrutura para gerenciar as comunicações em massa com os consumidores.

Portanto, eventual falha na comunicação prévia à negativação não pode, de forma alguma, ser imputada à instituição financeira agravada. A conduta do credor limita-se a informar a existência da dívida vencida e não paga. A obrigação de notificar o devedor é do órgão arquivista. Consequentemente, a ausência de tal notificação, ainda que viesse a ser comprovada nos autos – o que não foi o caso –, não teria o poder de tornar o débito inexistente, nem de gerar, por si só, um dever de indenizar por parte da empresa credora. Trata-se de responsabilidade de terceiro, que não se confunde com a legitimidade do crédito e do ato de sua cobrança.

VI - DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, IV, DO CPC)

A decisão monocrática proferida (ID 341711878) não representa qualquer tipo de cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do colegiado. Ao contrário, constitui uma aplicação escorreita do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de tribunal superior. A decisão foi proferida em total consonância com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal sobre a matéria, qual seja, a de que a prova robusta da contratação e do uso do serviço, aliada à inadimplência, legitima a negativação do nome do devedor.

O agravo interno interposto pelo recorrente não trouxe absolutamente nenhum fato novo ou argumento jurídico inovador capaz de abalar os pilares da decisão monocrática. As razões do agravo são uma mera repetição das teses já apresentadas no recurso inominado, as quais foram devidamente analisadas e refutadas com base na esmagadora evidência documental que demonstra a validade da contratação, a utilização contínua do serviço de crédito e a subsequente inadimplência.

A manutenção da decisão monocrática, portanto, não é apenas uma medida de economia processual, mas um ato de coerência jurisdicional, que prestigia a estabilidade, a integridade e a uniformidade da jurisprudência desta Corte. A insistência do agravante em teses manifestamente contrárias às provas dos autos beira a litigância de má-fé, confirmando o acerto da sentença de primeiro grau também nesse aspecto, que, embora não seja objeto principal deste agravo, merece ser ressaltado.

Em face de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado é a medida que se impõe, por refletir a correta aplicação do direito e a justa análise dos fatos e das provas contidas no processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 341711878, que, por sua vez, manteve a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 341632422) em todos os seus termos.

Mantenho a condenação da parte agravante, na qualidade de recorrente vencida no recurso inominado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais majoro para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 341632429), conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026